Tribunal: TJSP
Processo: 1514944-50.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Estabelecimento prisional - Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a ação do réu se amolda ao art. 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – – Tese de afastamento da circunstância desfavorável relativa a maus antecedentes – Impertinência – A expiração do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Estabelecimento prisional - Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a ação do réu se amolda ao art. 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – – Tese de afastamento da circunstância desfavorável relativa a maus antecedentes – Impertinência – A expiração do prazo depurador não elimina os maus antecedentes – Tese de diminuição da fração de exasperação imposta pela circunstância agravante relativa à reincidência – Reincidência não específica – Viabilidade da majoração em fração menor - Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência - Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Incabível regime prisional diverso do fechado diante das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.